Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720614-20.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCIO LOPES DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Delcio Lopes da Silva contra sentença (ID 48429020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante pleiteia autorização para realizar sustentação oral por videoconferência na sessão de julgamento presencial designada para o dia 9/8/2023 (ID 49055225). 2. A possibilidade de sustentação oral por videoconferência é admitida pelo art. 109, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) para a hipótese em que o advogado tenha endereço profissional em outra cidade. Por pertinente, confira-se a redação do referido artigo, ad litteris: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (...) § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. No caso, os advogados do apelante têm endereço profissional na cidade de Goiânia/GO, conforme indicado na procuração constante no ID 48428816 e nas petições constantes nos autos. 3. Assim, nos termos do art. 109, § 3o, do RITJDFT, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Determino a Secretaria da 7a Turma Cível que adote as providências necessárias para viabilizar a sustentação oral na modalidade pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora